Tribunal: TJES
Processo: 0034720-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034720-58.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAYS GOMES VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0034720-58.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAYS GOMES VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA.
EXCESSO NA FIXAÇÃO PENA-BASE. INEXISTÊNCIA, FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE INFERIOR A 1/6. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Pena-base adequadamente fixada, notadamente em razão da culpabilidade e das circunstâncias do delito.

2.
O aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes do STJ.

3.
O STJ pacificou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0034720-58.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAYS GOMES VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por

LAYS GOMES VASCONCELOS
, em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que considerou a recorrente como incursa nas figuras tipificadas no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-
A
,
inciso I, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro,
impondo-lhe a pena de
10
(
dez
) anos e
05
(
cinco
) meses de reclusão
e multa
, em regime inicial
fechado
para o cumprimento de pena.

De acordo com a
denúncia
, no dia 17 de julho de 2019, por volta das 17:00 horas, a apelante em conjunto com mais três indivíduos não identificados, efetuaram um assalto, munidos de arma de fogo, ocasião que detiveram a vítima A. M. L. S forçando-a a servir de motorista para eles, enquanto realizavam vários assaltos no eixo Vitória - Cariacica - Serra e Vila Velha.
Extrai-se, ainda, que a apelante abordou pessoas que estavam em frente no ponto de ônibus, em frente à escola Alberto Almeida e subtraiu aparelhos de telefone celular, bem como ainda agrediu fisicamente a vítima A. O. G, dando-lhe uma coronhada na cabeça.

Em razões recursais, a apelante requer:
I)
a fixação da pena-base em seu mínimo legal;
II)
a readequação do
quantum
aplicado nas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa;
III
) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2°- A, inciso I, do Código Penal.

Uma vez comprovadas autoria e materialidade (
ré confessa
), a apelante limita sua insurgência à
dosimetria da pena
aplicada,

pleiteando inicialmente a diminuição da pena-base em seu mínimo legal, sob o argumento de que fora exasperada sem fundamentação idônea.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena realizada.

Na
primeira fase
, o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal em
6 (seis) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A despeito do que se sustenta, entendo que os vetores da culpabilidade do agente e das
circunstâncias do crime merecem ser desvalorados.

A
culpabilidade
merece ser sopesada em desfavor da recorrente, tendo em vista que como se já não bastasse a grave ameaça exercida pelo emprego do simulacro de arma de fogo, a agente ainda agrediu a vítima, com coronhadas na cabeça.

No que tange às
circunstâncias do crime
, pude verificar que a apelante praticou o delito contra motorista de aplicativo de locomoção (Uber), tendo colocado o trânsito em risco, bem como causou prejuízos para o transporte da população.

A existência de uma circunstância judicial já é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, estando o
quantum
fixado pelo juízo de origem proporcional e razoável para a reprovação e prevenção do crime apurado, conforme peculiaridades já demonstradas.

Portanto,
mantenho a pena-base fixada em sentença.

Na segunda fase, o magistrado de 1º grau reconheceu a incidência das
atenuantes da confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, aplicando a fração de redução em 1/6.

Nesse ponto, pleiteia a apelante a readequação do
quantum
da fração aplicada nas referidas atenuantes, vez que, ao que defende, a fração de diminuição em 1/6 deveria ser aplicada
para cada uma das atenuantes reconhecidas
.
Com razão a apelante.

No tocante à fixação das penas, o STJ vem reiteradamente decidindo que, na ausência de previsão legal, deve o magistrado se valer do critério da
proporcionalidade
no momento da aplicação do percentual de redução das atenuantes, e que, apesar de a legislação não prever as frações aplicáveis às atenuantes e agravantes,
a aplicação de fração inferior a 1/6 deve ser devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso dos autos
(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

Nesse mesmo sentido, entende o STJ que
a aplicação da fração de diminuição deve ser realizada

para cada atenuante
,
e, na hipótese de aplicação de redução em patamar inferior a 1/6, esta deve estar concretamente fundamentada:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...]. 2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição
para cada atenuante
deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
. 3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes. 4. [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2035357 TO 2021/0398918-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) (destaquei)

Desse modo, tendo sido reconhecidas as
atenuantes da confissão espontânea
e da
menoridade relativa
pelo juízo de 1º grau, incide, portanto, a fração de redução em 1/6 para cada atenuante.

Portanto, fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Por fim, na
terceira fase da dosimetria
, a apelante pugna pelo
afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal
, sob o argumento de que, como não houve apreensão da arma, a
ausência de perícia
afastaria a incidência da referida causa de aumento.

Contudo, não lhe assiste razão.

O STJ

pacificou o entendimento de que é
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante
,
quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
(AgRg no HC 842317 / SP, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 18/09/2023).

Não é outro o entendimento fixado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO USO DE ARMA DE FOGO MAJORANTE DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA - CONCURSO DE PESSOAS - ARREPENDIMENTO POSTERIOR REGIME DIVERSO DO FECHADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILDIADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Comprovado que o apelante era a pessoa que estava pilotando a motocicleta e, na companhia de um terceiro, seguiu a vítima, vindo a abordá-la, mediante o uso de arma de fogo, oportunidade em que subtraiu o aparelho celular e o próprio veículo, sendo facilmente reconhecido pela ofendida, pois estava sem capacete, mostra-se justificada a condenação pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.2. Segundo vem decidindo o Colendo STJ, a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova, a exemplo da testemunhal. 3. Evidenciada a prática de delito com violência ou grave ameaça à pessoa, não há que se falar na incidência do instituto do arrependimento posterior. Inteligência do art. 16, do CP. 4. Considerada a reprimenda definitiva aplicada (9 anos e 7 meses de reclusão), não há que se falar na alteração do regime inicial de cumprimento da pena para outro diverso do fechado, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Criminal 0000674-83.2019.8.08.0043, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 20/09/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 157, § 2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI 8.069/90, NA FORMA DO ART. 383, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DA LEI 8.069/90. NEGADO. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 3. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO 157, §2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 4. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. 5. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO. 6. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO EX VI DO ART. 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. 7. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - [...] 2 - A utilização da arma de fogo na empreitada criminosa é circunstância objetiva, que se comunica aos demais agentes que participaram do delito. Dessa forma, é inviável afastar a causa de aumento supracitada em razão do apelante não estar portando arma no momento delitivo, eis que aderiu à ação delituosa do outro agente, concorrendo para a realização do crime de roubo, exercendo a função que lhe foi atribuída. Urge mencionar, ainda, que
uma vez comprovada a utilização de armas de fogo por outros meios de prova, torna-se prescindível sua apreensão e perícia. Manutenção da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
. 3 [...]. 8- Recurso conhecido e improvido. (TJES - Apelação Criminal 0005966-39.2019.8.08.0014, Relator : EDER PONTES DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 12/04/2023)

Nesse sentido, ao compulsar os autos verifica-se que as vítimas Alexia Oliveira Guasti e Juan Pereira de Oliveira declararam em juízo (mídia de folha 45) que estavam a caminho da padaria, no Bairro Santo Antônio, quando o veículo Voyage prata parou e a apelante Lays saltou do mesmo, acompanhada de dois de seus comparsas.
As vítimas confirmaram que viram o armamento em posse da apelante, tendo sido ainda relatado pela vítima Alexia, que, quando do roubo, a apelante teria dado uma “coronhada” em sua cabeça.

Logo, percebe-se que as vítimas
descreveram com detalhes a prática criminosa
, afirmando categoricamente, tanto em sede administrativa, quanto em sede judicial, o emprego de violência e uso de ama de fogo, o que, portanto,
atrelado ao coeso conjunto probatório dos autos, e à confissão delitiva da acusada, justifica o reconhecimento da referida causa de aumento

pelo uso da arma de fogo,
assim como da causa de aumento pelo concurso de agentes.

Importante ressaltar que nos crimes contra o patrimônio, perpetrados na clandestinidade, as palavras das vítimas são dotadas de especial valor probante, ao harmonizarem com os demais elementos de prova, configurando-se, assim, um conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos.

Desse modo, na
terceira fase da dosimetria
, em observância ao artigo 68 do CP, mantenho a
causa de aumento do artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal aplicada pelo juízo de origem na fração de 2/3,
e fixo a pena da apelante em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim, tendo em vista o reconhecimento da
continuidade delitiva
(artigo 71 do CP) entre os
quatro crimes
praticados pela apelante, aplico a fração de aumento correspondente a
1⁄4
, em atendimento a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no AREsp: 2035357 TO 2021/0398918-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022), o que resulta na
pena definitiva
de
8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Mantenho o

regime inicial
fechado

para início de cumprimento de pena.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante e fixar a pena definitiva em
8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)